Tribunal: TJES
Processo: 5010290-11.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010290-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: OSCAR LUIZ CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010290-11.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
OSCAR LUIZ CARVALHO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMINAR CUMPRIDA APÓS O PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VALOR DAS ASTREINTES ADEQUADO. DESÍDIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12417491. Contrarrazões Id. 7749372, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12417491), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12417489), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos. CONDENO o embargante/executado em custas haja vista a determinação legal contida no art. 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. REITERO o cumprimento do comando exarado no item 4, alínea “b”, do despacho de id. 40400199. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente em relação à garantia depositada no id. 49334302 e correspondente às astreintes globais no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). Em relação aos demais valores eventualmente bloqueados, sejam transferidos/expedido alvará em favor da executada/embargante. Diante da satisfação da execução, haja vista o cumprimento da obrigação de fazer pendente, JULGO EXTINTA a execução, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC. ’’

Trata-se de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a Executada teria cumprido tardiamente a obrigação de fazer consistente ao restabelecimento da cobrança das parcelas de consórcio em débito automático. A recorrente apresentou embargos à execução, por entender que não houve descumprimento da obrigação, bem como o valor seria exorbitante. Contudo, os embargos foram rejeitados.

A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o valor das astreintes é desproporcional, devendo ser anulado ou reduzido.

O presente processo está em fase de execução da multa pelo cumprimento tardio da obrigação de fazer de consistente ao restabelecimento do débito em conta.

Em relação às astreintes, inicialmente destaco que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando diminuta ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Passadas essas premissas,
observo que na decisão de Id. 12417428, o juízo de origem determinou novamente que a executada/recorrente cumpra com a obrigação de fazer disposta na sentença de Id. 12417329 (proferida em 07/01/2022) de voltar a fazer a cobrança das parcelas do consórcio por meio de débito automático, majorando a multa para R$ 1.000,00 por dia, limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis. A executada foi intimada pessoalmente desta decisão no Id. 12417432, no dia 25/08/2023, mas somente comprovou o cumprimento da obrigação em 07/02/2024 (Id. 12417458), tendo apresentado tela sistêmica datada de 24/01/2024 (Id. 12417459). Logo, a executada demorou quase 04 meses (cerca de 120 dias) para cumprir a obrigação, não havendo nenhuma irregularidade, sendo devida a multa.

Quanto ao valor das astreintes, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte.

No caso dos autos, ante o poderio econômico da recorrente,
entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 1.000,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, atende aos requisitos mencionados. As astreintes alcançaram valor expressivo em razão da desídia da própria embargada/recorrente.

Portanto,
voto pela manutenção integral da r. sentença de Id. 12417489.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)